Tribunal: TJDFT
Processo: 0727505-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0727505-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DHIEYNNY SALLORRANY MACHADO PACIENTE: IVO REGAZI FILHO AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Vistos, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Dhieynny Sallorrany Machado, em favor de Ivo Regazi Filho, contra ato atribuído ao Juízo do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília/DF, que manteve em trâmite o Inquérito Policial no 0794036-36.2024.8.07.0016, instaurado para apurar suposta prática do crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal). A impetrante sustenta, em síntese, a ausência de justa causa para a persecução penal, a atipicidade da conduta imputada ao paciente e o excesso de prazo na tramitação do inquérito, que perdura há mais de nove meses sem oferecimento de denúncia. Alega, ainda, que os elementos probatórios constantes dos autos são frágeis, indiretos e desprovidos de credibilidade, destacando a inexistência de testemunhas presenciais, a ausência de perícia técnica nas mensagens apresentadas e a omissão quanto à requisição de imagens de segurança dos locais mencionados nos relatos da vítima. É o breve relatório. Decido. Sabe-se que o trancamento de ação penal em sede de "habeas corpus" é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, sem a necessidade de exame aprofundado de prova, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. É dizer que a via estreita do HC não permite que teses de maior indagação ou questionamentos jurídicos ou probatórios, como por exemplo, atipicidade da conduta ou alteração do fato típico imposto, e a maioria das violações a normas principiológicas sejam examinadas a contento, porquanto ação de manejo rápido. Isso porque, já se firmou o entendimento de que o trancamento da ação penal (ou mesmo de um inquérito policial) por falta de justa causa somente se justifica quando há nítida ilegalidade, ou seja, quando pelo simples exame da exposição dos fatos narrados na peça inicial acusatória, fique evidente a descrição de fato atípico, a ausência de qualquer elemento indiciário que fundamente a imputação ou, ainda, quando existam elementos inequívocos de que o agente atuou sob uma causa excludente da ilicitude ou causa extintiva de punibilidade, ou que não seja responsável pelo delito. No caso em exame, em juízo de cognição sumária, verifica-se que a investigação criminal instaurada contra o paciente tramita há mais de nove meses, sem que tenha havido oferecimento de denúncia ou a realização de diligências relevantes. A audiência preliminar foi designada apenas para o fim de agosto de 2025, o que, em tese, pode indicar morosidade incompatível com a natureza do delito investigado (crime de menor potencial ofensivo). Ademais, os elementos informativos constantes dos autos, conforme narrado na inicial, revelam fragilidade probatória, ausência de testemunhas presenciais e inexistência de diligências básicas, como a requisição de imagens de segurança dos locais dos supostos fatos. A ausência de perícia técnica nas mensagens apresentadas também compromete, em tese, a credibilidade do conjunto probatório. Diante desse contexto, entendo presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, aptos a justificar a concessão da medida liminar. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão da tramitação do Inquérito Policial no 0794036-36.2024.8.07.0016, inclusive da audiência preliminar designada, até o julgamento final deste HC. Comunique-se, com urgência, à autoridade apontada como coatora, para imediato cumprimento desta decisão. Solicitem-se informações à autoridade coatora, no prazo legal. Após, vista ao Ministério Público. Brasília/DF, 11 de julho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito